Tribunal: TJBA
Processo: 8003256-94.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003256-94.2025.8.05.0138 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: TAMILE SOUSA SILVA Advogado(s): AMARAY DA SILVA MOTA JUNIOR (OAB:BA52902-A) APELADO: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. Advogado(s): RENATA AMOEDO CAVALCANTE (OAB:BA17110-A), FABIO RIVELLI (OAB:BA34908-A) ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇO DE ENTREGA POR APLICATIVO. EXTRAVIO DE ENCOMENDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 3.000,00. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada em razão de falha na prestação de serviço de entrega contratado por aplicativo, consistente na retirada de encomenda pelo motorista e ausência de conclusão da entrega. A sentença condenou a ré à restituição do valor do item extraviado, no montante de R$ 675,50, e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 3.000,00. A autora pretende a majoração da verba moral para R$ 10.000,00, sob o argumento de que o extravio de instrumentos odontológicos essenciais causou aflição, quebra de confiança e transtornos superiores ao mero aborrecimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o valor de R$ 3.000,00 fixado a título de indenização por danos morais, em razão do extravio de encomenda em serviço de entrega por aplicativo, deve ser majorado para R$ 10.000,00. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso deve ser conhecido quando preenchidos os requisitos de admissibilidade, especialmente a tempestividade, e quando a recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça, benefício estendido à fase recursal. 4. A falha na prestação do serviço é incontroversa quando demonstrado que a entrega contratada pelo aplicativo não foi concluída após a retirada dos itens pelo motorista responsável. 5. A ausência de recurso da ré limita a devolução recursal ao quantum indenizatório fixado a título de danos morais, por ser este o único ponto impugnado pela autora. 6. A revisão do valor da indenização por dano moral somente se justifica quando a quantia arbitrada é exorbitante ou irrisória, em manifesta violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 7. A fixação da indenização por dano moral deve considerar as condições do ofensor e do ofendido, o bem jurídico lesado, a gravidade e a extensão do dano, sem gerar enriquecimento sem causa da vítima. 8. O valor de R$ 3.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias do caso, pois recompõe o abalo decorrente da falha na prestação do serviço sem ultrapassar os limites da proporcionalidade. 9. A utilização do serviço de entrega por moto para item de valor superior ao limite indicado nos Termos de Uso da plataforma, de até R$ 500,00, majora o risco contratado sem conhecimento da demandada e deve ser considerada na aferição do quantum indenizatório. 10. A jurisprudência citada admite indenização de R$ 3.000,00 em hipóteses análogas de extravio de produto ou entrega não concluída por serviço contratado via plataforma digital, por reconhecer a suficiência do montante à luz da razoabilidade e da proporcionalidade. 11. Ausente demonstração de que a verba fixada é irrisória, não há fundamento para majorar a indenização por danos morais. IV. DISPOSITIVO 12. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003256-94.2025.8.05.0138, Apelação Cível em que figura como Apelante TAMILE SOUSA SILVA e como Apelado 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente